Tribunal: TJSP
Processo: 1032702-49.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TURISMO - Ação de indenização por danos materiais e morais – Extravio de cartão "ski pass", adquirido em sistema de hospedagem "all inclusive", que obrigou o autor a adquirir outro cartão, não sendo ressarcido pela requerida - Improcedência – Requerida que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, II, do CPC – Não comprovação de que informou o autor acerca da sua

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TURISMO - Ação de indenização por danos materiais e morais – Extravio de cartão "ski pass", adquirido em sistema de hospedagem "all inclusive", que obrigou o autor a adquirir outro cartão, não sendo ressarcido pela requerida - Improcedência – Requerida que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, II, do CPC – Não comprovação de que informou o autor acerca da sua responsabilidade pelo extravio do cartão – Autor que noticiou o extravio em tempo hábil para que a requerida providenciasse seu bloqueio com o emissor – Dano material comprovado – Obrigação de indenizar da requerida - Danos morais – Inocorrência – Fatos que não transcenderam o mero aborrecimento cotidiano - Ação parcialmente procedente – Decaimento recíproco - Recurso parcialmente provido.